Tribunal: TJDFT
Processo: 0741384-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741384-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MIKAELLA RAYANE DOS SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para apresentar as razões do recurso de agravo de instrumento, eis que, conforme certificado nos autos (ID 76659413), estas não foram localizadas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator